Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO NO FACEBOOK. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. PEDIDO DE ESTORNO OU BLOQUEIO DE VALORES NÃO ATENDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA.
1. Gratuidade deferida à recorrente, nos termos do voto.
2. A recorrente foi vítima de golpe de compra e venda de veículo anunciado pela internet, cujo beneficiário da transação financeira mantinha conta corrente junto ao banco recorrido.
3. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o, 3o e 17 daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
4. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade do anunciante do veículo, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, resta caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente.
5. Consta dos autos que a recorrente comunicou ao recorrido a ocorrência da fraude e solicitou o estorno ou bloqueio do valor transferido quando o fraudador já havia retirado o dinheiro da conta via pix, de forma que não está configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, está ausente o dever de reparação.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/1995.